Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0719714-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Antônio Ferreira de Almeida Eleuza Ramos de Almeida Embargada: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Ferreira de Almeida em conjunto com Eleuza Ramos de Almeida contra a decisão deste Relator (Id. 36489011) que indeferiu os requerimentos de reconsideração formulados pelos ora embargantes. Inicialmente os embargantes manejaram agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos no 0710407-83.2022.8.07.0001, que indeferiu a liminar pleiteada na ação de embargos de terceiro por eles ajuizada. Sobreveio a decisão referida no Id. 36409250, por meio da qual este Relator, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do CPC, não conheceu o agravo de instrumento ao fundamento de que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Os agravantes requereram, duas vezes, a reconsideração da mencionada decisão ao argumento de que houve o recolhimento a maior, mas por meio de guia equivocada, do valor alusivo ao preparo recursal (Id. 36435859 e Id. 36431807). Por meio da decisão referida no Id. 36489011, que reafirmou a deserção do recurso de agravo de instrumento interposto, foram indeferidos os requerimentos de reconsideração. Os agravantes, na sequência, interpuseram embargos de declaração contra a aludida decisão com fundamento nas hipóteses de omissão, contradição e obscuridade (Id. 36515925). Após a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 36657684) sobreveio a petição referida no Id. 36698765, por meio da qual os embargantes informaram ter havido retratação, pelo Juízo singular, da decisão que havia indeferido a tutela de urgência requerida nos autos do processo de origem. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito da anotada deserção, convém observar que o interesse na solução da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio da interposição do agravo de instrumento esgotou-se no momento em que o Juízo singular se retratou e determinou a suspensão das medidas constritivas sobre os imóveis que são objeto da demanda de origem (Id. 36698766, fl. 2). O proferimento da aludida decisão de retratação nos autos do processo principal é determinante para a configuração da ausência superveniente de interesse recursal dos agravantes. Por essa razão fica prejudicado o exame do agravo de instrumento e, por conseguinte, dos embargos de declaração interpostos. A respeito do tema examine-se o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO A QUO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CÉDULAS DE CRÉDITOS RURAIS ALONGADAS. COBRANÇA INDEVIDA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. 1. Tendo havido a retratação, pelo juízo de origem, quanto a um dos pedidos objeto do presente agravo, resta o recurso parcialmente prejudicado pela perda do objeto. 2. Uma vez prorrogado o prazo de vencimento das cédulas de créditos rurais, com a consequente novação da dívida vencida, devem ser cessadas as cobranças relativas ao débito novado. 3. Para se dar efetividade ao comando judicial, impõe-se a fixação de multa para cada descumprimento (cobranças indevidas), revelando-se o valor de R$ 500,00 razoável para inibir novas condutas irregulares. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (Acórdão no 1131279, 07095239620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DETERMINAÇÃO DE QUE OS ATOS CONSTRITIVOS SE REALIZASSEM EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E DOS DEMAIS SÓCIOS QUE A COMPÕEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL PARA INVALIDAR ACÓRDÃO QUE APRECIOU EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO GRAU. NÃO SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 520, INCISOS I E II, DO CPC. 1. Resta prejudicado em parte o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se, no processo de origem, houve juízo de retratação parcial, excluindo-se da decisão agravada a determinação de que os atos constritivos se realizassem nas pessoas dos sócios remanescentes da sociedade empresária dissolvida parcialmente. 2. Não se subsumindo a cassação de acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração interpostos contra a decisão colegiada de apelação às situações descritas nos incisos II e III do art. 520, do CPC, e se, no momento da instauração do cumprimento do julgado, estavam presentes os requisitos legais, há o processo que prosseguir, eis que inexistente determinação de seu sobrestamento pela instância extraordinária. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.” (Acórdão no 1131099, 07104968520178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) O presente agravo de instrumento, portanto, foi fulminado pela perda superveniente do seu objeto, o que revela o esgotamento, por completo, da pretensão recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento (art. 1018, § 1o, do CPC). Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 8 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator